Tribunal: TJSP
Processo: 1002193-06.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória – Alteração de domicílio bancário – Portabilidade salarial – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a portabilidade salarial quando consentida pelo requerente ao assinar termo específico para abertura de conta e alteração de domicílio bancário, não se configurando, neste caso, afronta ao direito de informação do

Ementa:

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória – Alteração de domicílio bancário – Portabilidade salarial – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a portabilidade salarial quando consentida pelo requerente ao assinar termo específico para abertura de conta e alteração de domicílio bancário, não se configurando, neste caso, afronta ao direito de informação do consumidor, muito menos ato ilícito passível de indenização por danos morais.

2. A litigância de má-fé configura-se caso a parte altere a verdade dos fatos e proceda de modo temerário no processo.

Ação improcedente. Recurso não provido.